Tribunal: TJSP
Processo: 1031264-40.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS do exercício de 2012 – Nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1o, inciso III, do CPC – Não cabimento – Decisão que foi devidamente fundamentada – Afastamento da nulidade da CDA que embasou a ação executiva – Observância dos requisitos exigidos pelo §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 e pelos artigos 202 e 203, ambos do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS do exercício de 2012 – Nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1o, inciso III, do CPC – Não cabimento – Decisão que foi devidamente fundamentada – Afastamento da nulidade da CDA que embasou a ação executiva – Observância dos requisitos exigidos pelo §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 e pelos artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional – Substância do ato em detrimento do rigorismo formal – Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Ônus da prova da embargante – Presunção de legalidade do ato administrativo de constituição dos créditos tributários, que não foi ilidida pela apelante – Legitimidade do lançamento realizado pelo Fisco Municipal – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido.